Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-08.2005.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001895-08.2005.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON MACHADO - CPF: 684.713.510-72 (EMBARGADO), MICHELI DE MELO RADIN - CPF: 010.487.490-29 (ADVOGADO), DERLI PAULO DA SILVA BUENO - CPF: 469.794.500-00 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO RADIN - CPF: 016.924.460-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA BARBOSA - CPF: 035.149.651-37 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA - CPF: 069.881.168-26 (EMBARGANTE), Tabelionato e Registradoria Paixao do 1. Tabeliao (EMBARGANTE), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), Oficial (RGI + RTD) Cristovao Pedriel da Paixao (EMBARGANTE), Jose Domingos dos Anjos (EMBARGANTE), JERONIMO DE MELO RADIN - CPF: 023.694.960-88 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA - CPF: 069.881.168-26 (EMBARGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), EMERSON MACHADO - CPF: 684.713.510-72 (EMBARGANTE), MICHELI DE MELO RADIN - CPF: 010.487.490-29 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO RADIN - CPF: 016.924.460-10 (ADVOGADO), JERONIMO DE MELO RADIN - CPF: 023.694.960-88 (ADVOGADO), CRISTÓVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO (EMBARGANTE), JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS (EMBARGANTE), TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXAO DO 1. TABELIAO, OFICIAL (EMBARGANTE), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (EMBARGANTE), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃO E REGISTRADOR. AUSÊNCIA DE CULPA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou pedido de anulação de negócio jurídico e imissão na posse, mas deixou de se manifestar expressamente sobre os pedidos indenizatórios em face dos serviços notariais e registrais e sobre a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão do acórdão embargado quanto aos pedidos indenizatórios e à majoração dos honorários sucumbenciais; (
ii
) examinar a responsabilidade civil dos serviços notariais e de registro pelo dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta omissão ao não enfrentar expressamente os pedidos indenizatórios formulados na inicial e reiterados nas razões recursais, bem como ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do CPC.

A responsabilidade civil dos tabeliães e oficiais de registro decorre da Lei nº 8.935/1994, sendo condicionada à comprovação de culpa na prática dos atos notariais e registrais.

No caso concreto, a perícia demonstrou que a falsidade da procuração utilizada na lavratura do ato não era detectável pelos serviços notariais e registrais, pois as assinaturas apresentavam aparência de autenticidade e não possuíam vícios formais evidentes.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os tabeliães e oficiais de registro não possuem o dever de aferir a autenticidade intrínseca das manifestações de vontade das partes, razão pela qual não lhes pode ser imputada responsabilidade civil objetiva por atos de falsidade ideológica ou material a eles extrínsecos.

A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais deve ser suprida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente considerando o trabalho adicional realizado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas e majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil dos tabeliães e oficiais de registro exige a comprovação de culpa na prática do ato notarial ou registral, nos termos da Lei nº 8.935/1994.

Os serviços notariais e registrais não possuem o dever de aferir a autenticidade intrínseca das manifestações de vontade das partes, não respondendo objetivamente por falsidade ideológica ou material extrínseca.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados na origem quando houver trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.935/1994.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Emerson Machado
contra o Acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0001895-08.2005.8.11.0044.

O embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto à análise dos pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados na inicial e reiterados nos embargos de declaração e recurso de apelação em face do Tabelionato e
Registradoria
Paixão do 1º Tabelião e seu Oficial
Cristovão

Pedriel
da Paixão.

Além disso,
aduz que o acórdão deveria ter majorado os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §11 do CPC, o que não foi observado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Realmente, verifica-se que o acórdão cuidou apenas do pedido de anulação do negócio jurídico e imissão na posse do autor, silenciando quanto aos pedidos indenizatórios em face dos serviços notariais e registrais, configurando omissão a ser sanada.

Reconheço, portanto, a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto deixou de enfrentar expressamente esses pedidos formulados na inicial e reiterados nas razões recursais.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos para suprir essa omissão.

Já no que tange ao pedido de indenização, a
responsabilidade civil dos tabelionatos e oficiais de registro decorre da legislação específica que rege a atividade notarial e registral (Lei 8.935/94), sujeitando-os às
sanções administrativas, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos que causarem a terceiros.

No caso concreto, não restou caracterizada culpa dos requeridos Tabelionato e Oficial de Registro na lavratura dos atos questionados, uma vez que a prova pericial atestou a falsidade da procuração apresentada, a qual continha assinaturas aparentemente válidas e sem vícios formais evidentes.

Assim, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, como os tabelionatos e oficiais de registro não têm o dever de averiguar a autenticidade ou veracidade intrínseca das vontades e declarações externadas pelas partes, não há como lhes atribuir responsabilidade civil objetiva pelos danos eventualmente causados a terceiros de boa-fé, por atos de falsidade ideológica ou material a eles extrínsecos.

Logo, rejeito os pedidos de indenização por danos morais e materiais em face do Tabelionato,
Registradoria
e Oficial Cristóvão
Pedriel
da Paixão.

No que tange a majoração dos
honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §11 do CPC,
igualmente com razão o embargante, porque
o dispositivo legal mencionado determina que o tribunal majore os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo omisso o acórdão embargado nesse ponto.

Acolho os embargos também neste ponto, pois realmente o Acórdão deveria ter majorado os honorários anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Dessa forma, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em 15% sobre o valor da
causa
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, com a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso
, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025